Tribunal: TJDFT
Processo: 0730263-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. LESÃO CORPORAL. CONDENAÇÃO CRIMINAL. FATO ILÍCITO, AUTORIA E NEXO CAUSAL INCONTROVERSOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Embora a responsabilidade civil seja independente da criminal, não se pode questionar mais sobre a existência do fato ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal (Art. 935 do Código Civil).
2. Conquanto o réu insista na tese de culpa concorrente, nenhuma prova conseguiu produzir nesse sentido. Ainda que assim não fosse, as agressões perpetradas pelo recorrente causaram no autor lesões corporais contusas, com "infiltração hemorrágica na conjuntiva medial do olho esquerdo, Hiperemia conjuntival à direita e leve edema na pálpebra superior direita", lesões estas compatíveis com as agressões descritas nos autos pelo agredido.
3. As aludidas agressões, além de terem provocado dores físicas, causaram transtornos psicológicos e emocionais e ofenderam os atributos da personalidade do lesado, justificando, assim, a condenação pelos danos extrapatrimoniais.
4. Considerando as condições do das partes, o bem jurídico lesado e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da parte recorrente no pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por dano moral. Outrossim, o valor arbitrado se mostra razoável e suficiente para o desestímulo de condutas semelhantes, razão pela qual deve ser mantido.
5. Recurso conhecido e improvido.
6. Condenado o recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55).